Tribunal: STF
Processo: ARE 1325447
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por CLANSOFT- Desenvolvimento de Software LTDA-ME em face de decisão monocrática de minha lavra, que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob os fundamentos de ofensa reflexa à Constituição e incidência das súmulas 279 e 284 do STF. 



    Em suas razões, a embargante alega omissão no julgado e reitera os argumentos deduzidos na petição de recurso extraordinário. Sustenta, em síntese, que a competência para processamento e julgamento do feito na origem é da Justiça do Trabalho, em virtude da existência de relação de emprego. 



    Requer sejam os presentes embargos conhecidos e providos (eDOC 76).



    Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso. (eDOC 79) 



    É o breve relatório. Decido. 



    Inicialmente, ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC). 



    Registre-se que os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso.



    Ao contrário do que alegado, a decisão embargada analisou expressamente todas as questões suscitadas: 



    “A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, registre-se que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 do STF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2017. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da súmula 512 do STF. (ARE-AgR 1.060.855, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2018, grifo nosso)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI 6.285/2002 DO ESTADO DE ALAGOAS. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. FISCO ESTADUAL. TETO REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIO DO GOVERNADOR. APLICAÇÃO DO TEMA 81 DA REPERCUSSÃO GERAL, POR ANALOGIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE-AgR 905.375, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018)



    Analisando os autos, observa-se que o recorrente inovou em suas razões recursais, de modo que o recurso encontra-se dissociado da matéria analisada no acórdão.



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (o Código Civil) e o conjunto probatório constante dos autos, afastou a prescrição, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para nova instrução. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    A autora pleiteia, em síntese, a condenação da ré ao pagamento de multa prevista em cláusula penal no valor de R$ 540.000,00.



    A execução da prestação de serviços se daria com a alocação de consultores técnicos no ambiente da ré. E não raro a execução de serviços dependia de subcontratação de outros profissionais, sendo inerente a esse tipo de contratação a imposição de cláusulas que visem à proteção de ambas as partes.



    E devido a esse fato, o contrato em comento continha expressamente a cláusula de restrição imposta à ré no sentido de que essa não contratasse consultores que estivessem vinculados contratualmente com a autora.



    No entanto, no curso do contrato e para viabilizar a gestão de sistemas, a autora alocou profissionais na sede da ré, sendo pactuada a cláusula de não concorrência, através da qual, as empresas e consultores subcontratados para a prestação de serviços não poderiam atuar diretamente para clientes da autora por um período a fim de evitar captação fraudulenta de clientela. (eDOC 66, p. 95)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso”. (eDOC 75, grifos no original)



    Portanto, não vislumbro ocorrência de hipótese de cabimento do recurso. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1024, § 2º, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente